Tribunal: TJPA
Processo: 0819470-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819470-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: ANTONINA PINHEIRO ALEXANDRE, JOAO FERREIRA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0819470-17.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ANTONINA PINHEIRA ALEXANDRE e JOÃO FERREIRA ALEXANDRE
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

AGRAVADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
(Advogado: Rodolfo Meira Roessing)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, IV, CPC). INAPLICABILIDADE DA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Antonina Pinheira Alexandre e João Ferreira Alexandre contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., para reconhecer a dissolução irregular da empresa Metalúrgica São João Ltda. e determinar a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Os agravantes alegaram inadequação da via recursal, sustentando que a decisão que julgou improcedente o incidente teria natureza de sentença, impugnável apenas por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a via recursal cabível contra decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) verificar se a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais entende que, ainda que o incidente seja julgado em caráter definitivo, o recurso cabível continua sendo o agravo de instrumento, e não a apelação.

5.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, não havendo falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A decisão monocrática, ao admitir o agravo de instrumento interposto pela agravada, observou corretamente a lei processual e os precedentes jurisprudenciais, além de fundamentar-se em prova robusta da dissolução irregular da empresa executada.

7.

Inexistindo fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

2.

A utilização de apelação nesse contexto caracteriza erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

3.

Reconhecida a dissolução irregular da sociedade executada, é cabível a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

4.

Mantém-se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5289258-53.2021.8.09.0142, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Antonina Pinheira Alexandre e João Ferreira Alexandre contra decisão monocrática (Id. 26591780) que, nos autos do agravo de instrumento manejado por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.,
deu provimento ao recurso
para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada e determinar a
desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade Metalúrgica São João Ltda., com a consequente inclusão dos sócios agravantes no polo passivo da execução.

Inconformados, sustentam os agravantes que o recurso interposto pela White Martins seria
incabível
, pois a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria natureza de
sentença
, devendo ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento. Alegam, ainda, que a interposição do agravo configuraria erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade, razão pela qual requerem a extinção do recurso originário.

Por sua vez, a agravada pugnou pela manutenção da decisão, defendendo o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses como a dos autos, expressamente prevista no art. 1.015, IV, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição da via recursal cabível contra a decisão que versa sobre
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
e se a decisão monocrática, ao admitir e prover o agravo de instrumento interposto pela agravada, deve ser mantida.

Nos termos do art. 1.015, IV, do CPC,
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. A interpretação jurisprudencial consolidada, inclusive pelo STJ, é no sentido de que, ainda quando o incidente é julgado em caráter definitivo, a via recursal adequada é o agravo de instrumento, e não a apelação.

A interposição de apelação, nessa hipótese, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a tese de inadequação do agravo nesse contexto. Nesse sentido:

·

TJ-GO, Apelação Cível nº 5289258-53.2021.8.09.0142, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível, j. 2022
– reconhecendo que a decisão que versa sobre incidente de desconsideração é atacável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, CPC.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravada e, com base em elementos probatórios robustos, reconheceu a dissolução irregular da empresa executada e determinou a responsabilização patrimonial dos sócios.

Diante da inexistência de fato novo ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar os termos da decisão atacada, resta apenas confirmar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025